Tribunal: TJDFT
Processo: 0712120-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712120-42.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: PATRICIA MEDEIROS DA SILVA DIAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. NEOPLASIA MALIGNA. TIREÓIDE. CONDIÇÃO CLÍNICA PREVISTA ABSTRATAMENTE EM EDITAL COMO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CONCRETA DE COMPROMETIMENTO CLÍNICO OU FUNCIONAL DA CANDIDATA. COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA CLÍNICA DA DOENÇA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADO. NÃO HÁ MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AMBOS OS APELOS IMPROVIDOS. Sinopse fática: A controvérsia da presente ação consiste em perquirir quanto à legalidade do ato administrativo que considerou a Requerente inapta na etapa de exames biométricos e avaliação médica do concurso público para o cargo de Agente da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). 1. Duas apelações interpostas contra sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) declarar nulo o ato administrativo de eliminação da autora do concurso público para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na fase de exames biométricos e de avaliação médica; b) determinar a convocação da requerente nas fases subsequentes do certame, e, em caso de aprovação em todas as etapas, proceder com a sua nomeação e posse no aludido cargo público, inexistindo outro óbice para tanto. 1.1. Nesta via recursal, ambos os réus pleiteam a reforma da sentença. Esclarecem que a avaliação médica, de caráter unicamente eliminatório, foi realizada por ambas as rés, e destinou a verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação, conforme estabelecido no subitem 12.3 do edital regedor do certame. Aduzem que, para ingressar em cargo policial nos quadros da Polícia Civil do Distrito Federal, o candidato deve gozar de boa saúde, física e psíquica, bem como ter sido habilitado previamente em concurso público de provas ou de provas e títulos, como exige o artigo 9.o da Lei no 4.878/65 e o artigo 9o do Decreto no 59.310/96, mas também deve atender às condições especiais prescritas em lei ou regulamento, nos termos do artigo 13, inciso II, do Decreto no 59.310/66. Alegam que o Policial não escolhe as funções que irá exercer, sendo necessária boa capacidade física, a qual poderá ser determinante em alguma operação, especialmente quando se considera o deslocamento com equipamentos pesados por longos períodos e necessidade de fala constante em operações onde o mínimo equívoco poderá ser fatal à integridade física não só da apelada, mas como de terceiros. Sustentam que, em nenhuma das fases do concurso público, inclusive na avaliação médica, o Poder Judiciário poderá substituir a banca examinadora quanto ao mérito administrativo. 2. Geralmente, não é devido o controle do mérito de ato administrativo do poder público quando ausente ilegalidade a ser examinada. 2.1. No entanto, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer, inclusive, com todos os candidatos. 2.2. No caso dos autos, na esteira do laudo médico pericial produzido, a despeito da constatação de neoplasia pretérita, não houve a comprovação de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela candidata apelada. 2.3. Vale ressaltar que o laudo foi categórico em expor que a requerente se encontra livre da doença neoplásica. 2.4. Jurisprudência: “(...) 2. Como regra, não é devido o controle do mérito de ato administrativo do poder público quando ausente ilegalidade a ser examinada. No caso, contudo, é possível constatar que, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os termos do edital ao prever a condição clínica observada (discopatia degenerativa) como incapacitante, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público na fase de avaliação médica. Isso porque, à luz das provas carreadas aos autos, notadamente a perícia médica realizada, a discopatia em questão não é acompanhada de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela autora apelada. Das conclusões periciais, extrai-se que a experta salientou que a discopatia lombar verificada na candidata é incipiente e está desacompanhada de repercussões clínicas ou funcionais, motivo pelo qual não configura patologia incapacitante para o exercício do cargo pretendido. 3. Conquanto prevista abstratamente em edital a circunstância incapacitante para o exercício do cargo, quando a banca examinadora deixa de indicar elementos concretos que qualificam a inaptidão de saúde do candidato para o cargo público na fase de avaliação médica, tem o condão de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do concurso público apenas por conta de uma futura ou potencial incapacidade, o que pode ocorrer com todos os candidatos. (...)” (07121897420228070018, Relator: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 9/4/2024.) 2.6. Dessa forma, deve ser mantida a sentença em que julgou procedente a pretensão inicial, não se tratando de intromissão indevida do Poder Judiciário no mérito administrativo. 3. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos. Jurisprudência: "(...) É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 4. Apelos improvidos. 5. Majoração dos honorários. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, afirmando que o decisum vergastado não teria se manifestado a respeito do Tema 485/STF e não teria demonstrado distinção do caso concreto, razão pela qual teria afrontado o dever de fundamentação das decisões judiciais; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/1965, asseverando que para ingresso no cargo de policial, o candidato deve gozar de boa saúde física e psíquica. Aduz que a recorrida não atende às condições especiais prescritas no edital, não havendo qualquer ilegalidade na sua eliminação do concurso público; d) artigos 291 e 292, §2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível discussão acerca do valor atribuído à causa, porquanto se trata de matéria de ordem pública, não estando sujeita a preclusão; e) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou o referido dispositivo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 14, parágrafo único, da Lei no 8.112/1990, e 9o, inciso VI, da Lei no 4.878/65. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “A partir da revisão do acervo fático-probatório dos autos, é possível constatar que, ainda que a banca examinadora tenha cumprido os estritos termos do edital, houve ofensa ao princípio da proporcionalidade ou razoabilidade na eliminação da candidata no concurso público em comento. Isso porque, na esteira do laudo médico pericial produzido nestes autos, a despeito da constatação da neoplasia pretérita, não houve a comprovação de circunstância incapacitante, do ponto de vista clínico e funcional, para o exercício do cargo pela candidata apelada. Vale ressaltar que o laudo foi categórico em expor que a requerente se encontra livre da doença neoplásica” (ID 61820347 - Pág. 14). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o inconformismo no que tange ao suposto vilipendio aos artigos 85, §2o, 291 e 292, §2o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Outrossim, no tocante a apontada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Também não merece seguimento o apelo extraordinário no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002